Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712277-48.2018.8.07.0020 RECORRENTES: CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS E ERIKA MARIA VELOSO FREITAS RECORRIDOS: JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA E ADRIANA SOUSA AZEVEDO DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, mas apenas o pagamento das custas judiciais (ID 71547875 e ID 71547880). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de sua advogada, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015